Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Ausência de violação do Pacto de San José da Costa Rica. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Condenação mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 68160758). Nas razões recursais (ID 68160758), a recorrente alega inconstitucionalidade do crime de desacato. Aponta violação do princípio da livre manifestação da opinião, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o que acarretaria a atipicidade do delito. Alega, ainda, ausência de provas para condenação. 1.1. Contrarrazões (ID 68160760) e parecer (ID 68459490) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia, em 06.12.2023, por volta das 21h40, na QNO 5, Conjunto H, via pública, Ceilândia/DF, a ré, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Policiais militares foram acionados pois a ré se recusava a sair do veículo de transporte por aplicativo e, durante a abordagem, ela os chamou de “vagabundos” e “safados”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegação de inconstitucionalidade do crime de desacato; (ii) a ausência de provas para condenação
III. Razões de decidir
3. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “(...) 4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento da ré que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de “vagabundos” e “safados”.
4. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. A ré não apresentou sua versão para os fatos em Juízo, motivo pelo qual decretada sua revelia. Os policiais militares Thiago e Douglas, em Juízo, foram uníssonos quanto a terem sido solicitados em razão de desavença em veículo de aplicativo entre os passageiros (dentre eles a ré) e o motorista. Afirmaram que a ré chamou os policiais de vagabundos e safados. 4.1. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
5. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Dosimetria irreparável, porquanto fixada a pena no mínimo legal, o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. recurso Desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: TJDFT, APR 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, J. 3.2.2022.